Tribunal: STF
Processo: RE 1364860
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 10, pp. 1-2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. Litisconsórcio necessário com a União. No julgamento dos embargos de declaração opostos, em face do acórdão proferido nos autos do recurso extraordinário nº 855.178 (rg) – tema 793 –, o supremo tribunal federal reafirmou o entendimento já consolidado, no âmbito daquela corte superior, a respeito da responsabilidade solidária dos entes federados pelo fornecimento de serviços de saúde e limitou-se a assegurar a possibilidade de ressarcimento entre os entes públicos. A tese firmada apenas expressa o que, aliás, este colegiado já vinha consignado em diversas oportunidades, no sentido de que sendo solidária a obrigação no fornecimento de medicamentos/tratamentos, mostra-se viável a exigência de seu cumprimento integral por qualquer um dos entes públicos coobrigados, ou em face de ambos. Sendo assim, eventual prejuízo orçamentário pode ser resolvido por meio de acerto de contas administrativo a ser levado a efeito pelo Estado e pelo eventual ente público responsável, ou por meio de ação própria. Com efeito, incumbe à parte escolher contra quem ajuizar a ação, tornando descabida a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, que apenas repassa a verba necessária ao atendimento médico, sem relação direta com o cidadão. Solidariedade dos entes federados para fornecer medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado. Tal posicionamento restou firmado no julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, na forma do art. 1.036 do CPC (Tema 106 do STJ). O entendimento acerca da solidariedade dos entes da federação, nas demandas prestacionais na área da saúde, restou sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE com Repercussão Geral (Tema 793). Responsabilidade pelo fornecimento do medicamento Rituximabe. Reconhecida a responsabilidade solidária dos entes públicos na prestação de serviços de saúde, não há qualquer impedimento ao cidadão em pleitear tratamento ou medicação a qualquer ente da Federação. Compete a estes, pois, a responsabilidade – sob pena de arcar com os custos do tratamento –, diligenciar no encaminhamento e internação do paciente aos Centros de Alta Complexidade Oncológica (CACON ou UNACON). Remessa necessária. Não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, modo obrigatório, a sentença condenatória à prestação de serviço de saúde, cujo valor do tratamento anual não alcance os patamares previstos no Art. 496, § 3º, do Novo CPC, cumulado com o Ofício-Circular nº 062/2015-CGJ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.”



    Os embargos de declaração opostos foram desacolhidos (eDOC 21).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao disposto nos artigos 23, I e II, 196, 197, 198, 199 e 200 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o medicamento é de alto custo e deve ser fornecido pela União, bem como deve ser o Estado do Rio do Sul ressarcido dos valores já pagos (eDOC 28).



    Os autos foram remetidos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, à luz do Tema 793 da repercussão geral. 



    A Câmara julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado (eDOC 16). 



    A Primeira Vice-Presidência do TJRS admitiu o recurso extraordinário (eDOC 32).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 10, pp. 8-9):



    “(...) no caso dos autos, tendo sido a demanda proposta em face do Estado do Rio Grande do Sul permanece inarredável a responsabilidade dos entes públicos pelo fornecimento da medicação postulada, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos do processo que deu origem ao Tema 793. 



    Ademais, não há que se falar em formação de litisconsórcio necessário com a União, tendo em vista que está apenas repassa a verba necessária ao atendimento médico, sem relação direta com o cidadão. 



    Eventual litisconsórcio seria facultativo, por opção do demandante, que escolhe contra quem demandar, tratando-se de obrigação solidária, cumprindo salientar que eventual procedência da ação não afetará a União, inaplicável o art. art. 114 do CPC1 no presente caso, podendo a lide ser ou não decidida de modo uniforme para todas as partes. 



    Oportuno salientar a inaplicabilidade da Súmula 150 do STJ, pela qual “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas publicas”, com a finalidade pretendida pelo recorrente, uma vez que inexistente manifestação de interesse da própria União em ingressar no feito, a justificar o pretenso deslocamento da competência para a Justiça Federal.



    Importante sinalizar, ainda, que ao julgar o Resp. 1203244/SC sob o rito dos recursos repetitivos (TEMA 686), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o chamamento ao processo da União nas demandas propostas contra os demais entes federativos para o fornecimento de medicamentos não é impositivo, visto se tratar de obstáculo inútil à garantia fundamental do direito à saúde.”



     



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”



    Registro que, posteriormente, o Plenário desta Corte, em 23.05.2019, no julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Eis o teor da ementa de referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser proposta em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” 



    Com efeito, verifico que a instância a quo decidiu a questão em desconformidade com a tese fixada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, Tema 793, da sistemática da repercussão geral. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil e do art. 21, § 2º, do RISTF, para determinar ao juízo a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado pelo Estado do Rio Grande do Sul. 



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente